Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 20% SOBRE A RENDA BRUTA DO GENITOR. ARTIGOS 1.694, §1o, E 1.703 DO CC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta pelo réu contra sentença que fixou alimentos definitivos em 30% sobre sua renda bruta, excluídos os descontos compulsórios, em favor do filho menor.
II. Questão em Discussão Verificar se o percentual fixado na origem deve ser reduzido, diante da alegação de desproporcionalidade e da melhora na condição financeira da genitora.
III. Razões de Decidir III.1. A obrigação alimentar decorre do poder familiar (art. 1.634 do CC e art. 229 da CF).
III.2. A fixação deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, com proporcionalidade entre os genitores.
III.3. No caso, embora as necessidades do menor sejam presumidas, constatou-se que o percentual de 30% excede o padrão usual e não considera a renda da genitora, que passou a exercer atividade remunerada.
III.4. Reduz-se, portanto, para 20% sobre a renda bruta do apelante, incluindo verbas remuneratórias, excluídos apenas os descontos obrigatórios.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos para 20% sobre a renda bruta do alimentante. Redistribuição do ônus de sucumbência na proporção de 50% para cada parte, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.
Legislação Aplicada: Código Civil: arts. 1.634, 1.694, §1o, e 1.703; Constituição Federal: art. 229; CPC/2015: art. 98, §3o.